Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702195-96.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSIEL OLIVEIRA GOMES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por OSIEL OLIVEIRA GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 60714676. Na origem, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, alegando que seu nome foi registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pelo réu, em razão do inadimplemento de dívidas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Obtemperou ser inviável a cobrança extrajudicial e lançamento de informações desabonadoras do consumidor quanto a débitos prescritos. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a ré exclua os registros da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome”. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar e pela procedência dos pedidos, com a declaração da inexigibilidade dos débitos do autor junto ao réu. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo a quo, consoante decisão exarada sob o ID 60714548. Oferecida a contestação (ID 60714665), sobreveio a r. sentença (ID 60714676), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerente (ID 60714548). O autor interpôs recurso de apelação (ID 60714678), sustentando que a plataforma "Serasa Limpa Nome" consiste em meio ilícito e coercitivo de cobrança de dívida prescrita, afigurando-se inadmissível que os débitos lançados na inicial permaneçam exigíveis extrajudicialmente. Citando entendimento jurisprudencial do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, argumenta que a prescrição afasta a possibilidade do exercício prático da cobrança da dívida, não somente em Juízo, mas também fora dele. Aduz que a pretensão vindicada na ação não se confunde com a declaração de inexistência de dívida, referindo-se a instituto jurídico diverso, qual seja, a declaração de inexigibilidade do débito por prescrição, notadamente por meios vexatórios e prejudiciais. Defende que a dívida é inexigível e que a inscrição desabonadora é indevida, assim como que a publicização do débito do recorrente por lapso temporal maior que o prazo quinquenal configura ato ilícito. Destaca que a comercialização de dados operada pela plataforma termina por violar os direitos à privacidade, à intimidade e à imagem dos consumidores, não cumprindo com os deveres de proteger e de bem tratar os dados pessoais alheios. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, almejando a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos, para reconhecimento de que os débitos se encontram prescritos e inexigíveis (judicial e extrajudicialmente), determinando-se a exclusão dos registros feitos pela recorrida junto à plataforma “Serasa Limpa Nome”. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 60714548). Em contrarrazões (ID 60714681), o apelado apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelante. No mérito, argumenta a legalidade da inscrição dos débitos na plataforma de negociação voluntária, que não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, e se presta, tão somente, à renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade e seus devedores, sem qualquer publicidade a terceiros. Ao final, postula o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 24/06/2024, determinou suspensão, sem exceção, de todos os processos, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no recurso de apelação em apreço reside exatamente em verificar a legalidade da exigibilidade extrajudicial da dívida através da inscrição dos débitos prescritos na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Dessa forma, determino que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 17:50:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora